Tribunal: TJMT
Processo: 1025164-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025164-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compromisso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE AGUIAR FILHO - CPF: 058.673.451-14 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
LEVANTAMENTO DE VALORES
.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO
.
SENTENÇA IMPROCEDENTE
.
EFEITOS IMEDIATOS
.
ART. 1.012, §1o, III, DO CPC
.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
.
ART. 805 DO CPC
.
SÚMULA 317 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados em juízo pelo executado, em favor do exequente, mesmo com os Embargos à Execução ainda pendentes de julgamento. O agravante alega que a decisão é prejudicial, pois os valores depositados são objeto de discussão nos Embargos. O agravado, por sua vez, defende a validade da decisão, argumenta que a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Execução produz efeitos imediatos, incluso o levantamento dos valores, conforme previsto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legal a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do agravado, enquanto pendem de análise os Embargos de Execução opostos pelo agravante.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação, em regra, terá efeito suspensivo. No entanto, o parágrafo 1o do mesmo artigo elenca exceções a essa regra, dentre elas a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Nesses casos, a sentença produz efeitos imediatamente após sua publicação, o que inclui a possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo.

4.

A decisão agravada, que autorizou a expedição do alvará, está em consonância com o disposto no artigo 1.012, §1o, III, do CPC, porquanto a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Execução opostos pelo agravante produz efeitos imediatos.

5.

A liberação dos valores ao agravado, que figura como credor na execução, se alinha com o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no artigo 805 do CPC, uma vez que proporciona a quitação rápida e eficaz do seu crédito, de modo a minimizar os desgastes e custos adicionais de um processo mais demorado.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 317, pacificou o entendimento de que, em execuções definitivas, o levantamento do valor penhorado não fica impedido pela pendência de julgamento de apelação em embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em execuções definitivas, o levantamento do valor penhorado não fica impedido pela pendência de julgamento de apelação em embargos à execução. 2. A sentença que julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatos, incluso a possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 1.012, §1o, I, III, IV, V, VI e 1.015, § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 317; TJ-SP - AI: 20562748120228260000 SP 2056274-81.2022.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 01/08/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022; TJ-SP - AI: 22623105820228260000 SP 2262310-58.2022.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 22/02/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CÉSAR DE AGUIAR FILHO,
de decisão proferida que, na
Execução de Título Extrajudicial
, proposta por
ANESIO RIETH,

indeferiu
o pedido de substituição da penhora pleiteada pelo Agravante em razão da discordância do credor/Agravado.

Em suas razões, o Agravante manifesta inconformismo quanto à possibilidade de os autos executivos
de origem
tramitarem em concomitância com os
Embargos à Execução
oposta pelo Recorrente (autos n. 1000859-70.2021.8.11.0037 – em trâmite no mesmo Juízo).

Defende que o processo de execução originário deve ser sobrestado/suspenso até o desfecho dos Embargos à Execução opostos pelo Agravante.

Assevera que o Juízo singular autorizou o levantamento de alvará de um processo que ainda está em lide, o que poderá acarretar graves prejuízos financeiros ao Recorrente, pelo que pleiteia o sobrestamento da demanda executória até o julgamento do processo
Embargos de Execução
.

Pugna pelo provimento do recurso para sobrestar a execução originária até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução por ele oposto.

Liminar indeferida (id 238642682).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 243807190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cesar de Aguiar Filho contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em favor de Anesio Rieth, em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alega que a decisão é prejudicial, pois os valores depositados em juízo são objeto de discussão em Embargos de Execução pendentes de análise.

O agravado, por sua vez, defende a validade da decisão, argumenta que a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Execução produz efeitos imediatos, incluso o levantamento dos valores, conforme previsto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside na legalidade da expedição de alvará para levantamento de valores em favor do agravado, enquanto pendem de análise os Embargos de Execução opostos pelo agravante.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação, em regra, terá efeito suspensivo. No entanto, o parágrafo 1o do mesmo artigo elenca exceções a essa regra, dentre elas a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Nesses casos, a sentença produz efeitos imediatamente após sua publicação, o que inclui a possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

No caso em tela, a decisão agravada, que autorizou a expedição do alvará, está em consonância com o disposto no artigo 1.012, §1o, III, do CPC, porquanto a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Execução opostos pelo agravante produz efeitos imediatos.

Ademais, O artigo 805 do CPC visa garantir que a execução seja a menos onerosa possível para o devedor.

No entanto, no caso em questão, a liberação dos valores ao agravado, que figura como credor na execução, também se alinha com este princípio. Isso ocorre porque proporciona a quitação rápida e eficaz do seu crédito, de modo a minimizar os desgastes e custos adicionais que poderiam advir de um processo mais demorado.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 317, pacificou o entendimento de que, em execuções definitivas, o levantamento do valor penhorado não fica impedido pela pendência de julgamento de apelação em embargos à execução.

SÚMULA N. 317

É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a expedição de mandado de levantamento eletrônico - MLE, sob o fundamento de que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo e contam agora com sentença de improcedência. Insurgência.
Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo e julgados improcedentes. Execução de título extrajudicial que tem natureza definitiva e não provisória. Súmula 317 do STJ. Possibilidade de levantamento do valor bloqueado, não obstante a pendência do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução
. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20562748120228260000 SP 2056274-81.2022.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 01/08/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora e avaliação de imóvel.
Pendência de embargos à execução. Ausência de efeito suspensivo. Execução definitiva. Inteligência da Súmula 317, do STJ: "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos".
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22623105820228260000 SP 2262310-58.2022.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 22/02/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, que se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico processual civil. Embora a parte embargante tenha interposto recurso de apelação, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024